Tribunal: TJPA
Processo: 0802948-07.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802948-07.2022.8.14.0401

APELANTE: EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, EDMUNDO SERGIO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. INJÚRIA RACIAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVANTE POR IDOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, do Código Penal) e injúria racial (art. 140, §3º, do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há suporte probatório suficiente para a manutenção das condenações pelos crimes de furto qualificado e injúria racial; (ii) examinar a legalidade da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena em razão da agravante pelo crime praticado contra pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do furto qualificado estão comprovadas por documentos da COSANPA e por depoimentos testemunhais que apontam ligação clandestina de água beneficiando diretamente o imóvel do apelante, revelando vantagem patrimonial indevida.

A autoria delitiva do furto se confirma por testemunhos firmes e coerentes colhidos sob contraditório judicial, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

A materialidade e a autoria da injúria racial se demonstram pelas declarações da vítima, corroboradas por testemunhas presenciais, evidenciando ofensas de cunho racial com animus injuriandi, proferidas em contexto público.

A jurisprudência nacional reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sem vestígios, como a injúria racial, sobretudo quando corroborada por prova testemunhal idônea.

Na dosimetria da pena pelo crime de injúria racial, embora correta a incidência da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, a fração de aumento fixada em 1/2 carece de fundamentação concreta, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece a fração de 1/6 como parâmetro, salvo justificativa expressa.

A redução da fração de aumento da agravante para 1/6 se impõe, por ausência de motivação idônea para exasperação maior, mantendo-se as demais penas fixadas, com unificação pelo concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado mediante fraude é cabível quando há prova documental e testemunhal harmônica demonstrando ligação clandestina de água em benefício do réu.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhos presenciais, é suficiente para a condenação por injúria racial, mesmo sem prova material.

A fração de aumento da pena por agravante deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique percentual superior.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, h; 69; 140, §3º; 155, §4º, II; CPP, arts. 155 e 386. Decreto Estadual/PA nº 2.176/2018, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL nº 00006486720148110014, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 18.12.2018; TJ-MT, APR nº 00418858920178110042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 25.10.2023; STJ, Tema 1172.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso II, e art. 140, §3º, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, absolvendo-o, entretanto, da imputação relativa ao art. 147-A, §1º, inciso I, do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (ID 25923562).

Segundo a denúncia (ID 25923498), no dia 23/06/2021, por volta das 10h, na Avenida Marquês de Herval, Bairro da Pedreira, nesta capital, o denunciado Eymard Mariano Silva Cordeiro, após ser questionado pelo vizinho Edmundo Sérgio do Nascimento e sua esposa Maria Benedita Teixeira do Nascimento acerca de uma ligação clandestina de água detectada pela COSANPA, ofendeu a dignidade e o decoro da vítima com expressões de cunho racial, chamando-o de “
preto safado
”, “
tição
”, “
palhaço
” e “
velho doido
”, além de proferir ameaças veladas e manter comportamento reiterado de hostilidade e perseguição, descumprindo termo de compromisso firmado em 2018 perante autoridade policial, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4º, II, 140, §3º, e 147-A, §1º, I, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).

A denúncia foi recebida em 25/08/2023, conforme decisão de ID 99420175.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 25923562), proferida em 11/10/2024, reconhecendo a autoria e materialidade dos crimes de furto qualificado e injúria racial, condenando o réu às penas mencionadas, e absolvendo-o quanto ao delito de perseguição (art. 147-A, CP).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 25923564), sustentando, em síntese:

a) A ausência de provas materiais que comprovem o furto de água, visto que a própria COSANPA não instaurou processo administrativo nem lavrou boletim de ocorrência;

b) A inexistência de comprovação das ofensas raciais, pois os vídeos juntados não demonstram as expressões injuriosas alegadas;

c) Que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP;

d) Subsidiariamente, a redução da pena-base, com readequação das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas contrarrazões (ID 25923568), refutou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória, afirmando que o conjunto probatório, composto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais, bem como pelos documentos técnicos fornecidos pela COSANPA, demonstra de forma segura a materialidade e autoria dos crimes.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 26146002), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que as provas produzidas em Juízo confirmam o contexto fático delineado na denúncia, sendo coerente a sentença quanto à tipificação e à dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO em seus regulares termos.

II. MÉRITO

Reconhecida a validade e regularidade da prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, passa-se à análise da suficiência probatória para a manutenção da condenação pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal) e injúria racial (art. 140, §3º, do Código Penal).

Do Crime de Furto Qualificado – Art. 155, §4º, II, do Código Penal

Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos documentos expedidos pela COSANPA, especialmente os de ID 25923519 e ID 25923522 (Ordem de Serviço nº 4050325), os quais atestam a existência de uma ligação clandestina de água conectada diretamente à rede de distribuição da vila localizada na Avenida Marquês de Herval, Bairro da Pedreira, beneficiando o imóvel de matrícula 8574340, situado no nº 628, casa 002 B, de propriedade do apelante.

A Ordem de Serviço nº 4050325, devidamente assinada de forma eletrônica, na forma do art. 6º do Decreto Estadual nº 2.176/2018, concluiu que o imóvel se encontrava com ramal ligado irregularmente à rede pública de abastecimento, permitindo o consumo de água sem registro e, consequentemente, vantagem patrimonial indevida em detrimento da vítima Edmundo Sérgio do Nascimento.

A autoria, de igual modo, restou comprovada pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pela vítima EDMUNDO SÉRGIO DO NASCIMENTO e pelas testemunhas MARIA BENEDITA TEIXEIRA DO NASCIMENTO e WALTER DE LIMA BRAGA JÚNIOR, os quais foram firmes e coerentes ao narrar que, no dia 23/06/2021, quando a COSANPA realizava a troca de registros de fornecimento de água na vila, constatou-se a ligação clandestina que beneficiava exclusivamente o imóvel do recorrente.

A prova oral colhida é clara ao indicar que a conduta do apelante visava a obter vantagem patrimonial ilícita, consistente no consumo de água sem pagamento, configurando a tipicidade da conduta nos moldes do art. 155, §4º, II, do Código Penal. Não há nos autos qualquer elemento que fragilize a credibilidade dos depoimentos, sendo inaplicável, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
, já que o conjunto probatório é harmônico e convergente no sentido da condenação.

Assim, devidamente demonstradas materialidade e autoria, a condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude deve ser mantida.

Do Crime de Injúria Racial – Art. 140, §3º, do Código Penal

Materialidade e Autoria

A materialidade do delito decorre dos depoimentos prestados em juízo e da prova testemunhal consistente.

A vítima EDMUNDO SÉRGIO DO NASCIMENTO declarou, em juízo, mediante o crivo do contraditório que o acusado constantemente o ofendia com expressões de cunho racial, chamando-o de
“preto safado, preto mau-caráter, preto filho da puta, velho doido e palhaço”
. Relatou ainda que, no dia dos fatos, enquanto os funcionários da COSANPA instalavam hidrômetros nas casas da vila, ouviu barulhos na porta de sua residência e, ao averiguar, encontrou o acusado discutindo com sua esposa, ocasião em que voltou a proferir as expressões
“preto safado, preto mau-caráter”
e
“tição”
.

As declarações foram integralmente corroboradas pela testemunha MARIA BENEDITA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, que presenciou as ofensas, e pela testemunha WALTER DE LIMA BRAGA JÚNIOR, que confirmou o teor discriminatório das palavras proferidas.

Em se tratando de crime praticado por meio oral, sem vestígios materiais, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa — como ocorreu no caso em apreço.

A jurisprudência pátria reconhece a especial valoração da palavra da vítima em crimes que, por sua própria natureza, não deixam vestígios materiais, como é o caso do delito de injúria racial. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE, E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. - Nos crimes de injúria racial e nos demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados [normalmente sem a presença de testemunhas], mormente quando guarda coerência com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal. - Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, ao passo que a versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em juízo, demonstrando firmeza e consistência nos seus argumentos, que foram confirmados por outros elementos probatórios, a evidenciar a existência do animus injuriandi na conduta do apelante de xingá-la de “vagabunda” e ainda atribuir-lhe pejorativamente o atributo de “nêga preta noiada”, a autorizar a mantença da condenação pelo crime de injúria racial.

(TJ-MT - APL: 00006486720148110014 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/12/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2019)

-

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE E INJÚRIA RACIAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 140, § 3º, DO CP POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INJÚRIA RACIAL – PROCEDÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – TERMO OFENSIVO E VEXATÓRIO ATRIBUÍDO À VÍTIMA REFERENTE À COR DA PELE E/OU RAÇA – DEMONSTRADO O ANIMUS INJURIANDI DO RÉU – CASSAÇÃO DA DECISÃO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a materialidade e a autoria delitivas não há falar em absolvição, notadamente quando demonstrado que o termo “encardida” utilizado pelo réu foi ofensivo e vexatório, posto que referiu-se à cor da pele e/ou raça da vítima, portanto, demonstrado o animus injuriandi. Nos crimes de injúria racial e nos demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando apresentada de forma harmônica e coesa, além de estar corroborada pelas provas testemunhais colhidas. Recurso ministerial conhecido e provido.

(TJ-MT - APR: 00418858920178110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2023)

No caso, não há qualquer indício que comprometa a credibilidade das declarações da vítima, motivo pelo qual se reconhece a validade e a suficiência da prova oral produzida. A conduta do apelante revela-se impregnada de intolerância e preconceito racial, evidenciando a intenção dolosa de atingir a dignidade e o decoro do ofendido, com base em seu pertencimento étnico-racial, o que configura o dolo específico do tipo penal.

Portanto, a condenação pelo crime de injúria racial (art. 140, §3º, do Código Penal) deve ser mantida.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

Para o crime de Furto Qualificado Mediante Fraude (Art. 155, §4º, II, do Código Penal)

Para este delito, a pena-base foi fixada no mínimo legal, observando-se as diretrizes do art. 59 do Código Penal, tendo sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não se verificaram circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem a exasperação da pena, tampouco incidiran agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, tornando-se a pena-base definitiva para este crime.

Assim, considerando que a condenação foi mantida e que a pena final, corneta

definitiva, manteve-se no mínimo legal, não há reparos a serem feitos na reprimenda.

Para o crime de Injúria Racial (Art. 140, §3º, do Código Penal
)

Igualmente, a pena-base foi fixada no mínimo legal, observando-se as diretrizes do art. 59 do Código Penal. Ao caso, foi aplicada, corretamente, a agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, em razão de a vítima possuir mais de 60 anos no momento do crime, razão pela qual a pena-base foi aumentada para 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Não incidiram causas de diminuição e/ou aumento da pena.

Observa-se que o Juízo
a quo
majorou a pena na fração de 1/2 (metade), o que destoa da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na ausência de justificativa concreta que demonstre maior gravidade da circunstância, a fração de aumento pela incidência de agravantes deve ser fixada em 1/6 (um sexto).

Em que pese esta fração de 1/6 não ser absoluta, a aplicação desse percentual traz maior uniformidade e previsibilidade nas sentenças, sendo necessário para aplicar fração superior que o magistrado justifique com base nas particularidades do caso, como a gravidade específica da conduta ou o histórico do réu. A mera citação da existência da agravante, como ocorreu no caso dos autos, por si só, não autoriza um aumento maior.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que “4.
Conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. 5. No mesmo sentido, definiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1172, que: ‘A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
’.” (
Acórdão 1812027
, 07095542520238070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 20/2/2024.)

Dessa forma, mantem-se a incidência da referida agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, porquanto devidamente demonstrado que o delito foi praticado contra pessoa idosa, circunstância que amplia a reprovabilidade da conduta, porém impõe-se a redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas.

Assim, a pena definitiva do crime de injúria racial (art. 140, §3º, do CP) resta em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal)

Atendendo ao princípio da unificação das penas para fim de cumprimento, vez que ao caso incide a regra do concurso material de crimes, prevista no art. 69, do Código Penal,
torno concreta e definitiva a pena em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa,
devendo ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por EYMARD MARIANO SILVA CORDEIRO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir a fração aplicada à agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, de 1/2 para 1/6,
nos termos dos fundamentos acima expendidos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025